Tribunal: TJPA
Processo: 0803231-12.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803231-12.2024.8.14.0061

APELANTE: IAGO SANCHES BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0803231-12.2024.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

IAGO SANCHES BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

DEMÉTRIUS FERRAZ E SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO INFORMAL POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por IAGO SANCHES BRITO contra sentença da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa. A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de provas válidas de autoria, postulando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento do recorrente foi realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, comprometendo a validade da prova de autoria; (ii) estabelecer se existem provas autônomas e independentes capazes de sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do acusado foi informal, realizado por terceiro (cunhado da vítima) e sem observância das formalidades legais do art. 226 do CPP, contaminando o valor probatório do procedimento.

4.

A vítima não presenciou o crime, não reconheceu o autor por meios próprios e baseou seu depoimento na informação fornecida por familiar, que também atuou como agente público na ocorrência.

5.

Ausentes outras provas independentes que corroborassem a autoria: não houve flagrante, apreensão de bens, perícia ou confissão formal.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a condenação baseada exclusivamente em reconhecimento irregular, sem respaldo em elementos autônomos e válidos de prova, aplicando-se, no caso, o princípio do in dubio pro reo.

7.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais do art. 226 do CPP não possui força probatória suficiente para fundamentar condenação criminal.

2.

A inexistência de provas autônomas e independentes da autoria impede a manutenção de sentença condenatória, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

3.

Deve ser absolvido o réu cuja condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento informal, sem qualquer outro elemento probatório válido nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020;
STJ, AgRg no HC 830.148/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.437.252/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0803231-12.2024.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

IAGO SANCHES BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

DEMÉTRIUS FERRAZ E SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IAGO SANCHES BRITO
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, o qual o condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, considerando a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, por ter o crime ocorrido durante o repouso noturno (id 26139667).

Narra a denúncia que, em 12/04/2024, por volta das 00h50min, na avenida D, quadra 21, nº. 17, bairro Jardim Marilucy, Tucuruí-PA, o recorrente teria invadido a casa da vítima Manoel Vivaldo Cardoso Pantoja e, em ato contínuo, subtraído do local diversos produtos domésticos.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, invocando, em suas razões (id 26139673), a alegação de que a condenação é baseada em provas insuficientes, destacando, em especial, a falta de observância das formalidades do reconhecimento pessoal previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a ausência de provas independentes e autônomas que corroborem a autoria.

Ressalta, ainda que o reconhecimento do apelante foi realizado por terceiro (cunhado da vítima), sem cumprimento dos requisitos legais, e que a única evidência visual disponível são as imagens das câmeras, nas quais apenas as pernas do autor do crime são visíveis, impossibilitando, pois, uma identificação segura.

Ademais, requer, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id 26139681).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id 27717794).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em sede de preliminar, a defesa sustenta que o reconhecimento do acusado foi realizado de forma irregular, sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega que a identificação do recorrente decorreu exclusivamente da indicação do cunhado da vítima, policial militar, o que caracterizaria vício insanável no procedimento.

Aponta, ainda, contradição no depoimento da vítima quanto às imagens de câmeras de segurança — ora afirma que registraram todas as invasões, ora que somente a última —, o que fragilizaria ainda mais a imputação.

Defende, também, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois o vício inicial comprometeria todos os demais atos processuais subsequentes.

Razão assiste à defesa do apelante.

Segundo se extrai dos autos, a autoria delitiva foi atribuída ao recorrente unicamente com base no reconhecimento informal realizado pelo cunhado da vítima, o policial militar Moisés Lacerda, o qual teria indicado que o indivíduo captado pelas câmeras de segurança seria
IAGO SANCHES BRITO
.

Durante a fase de investigações, o próprio ofendido, Manoel Vivaldo Cardoso Pantoja, afirmou expressamente que não presenciou os fatos e que apenas tomou conhecimento da suposta autoria com base na afirmação de seu cunhado:

Ora, tais declarações não demonstram que o reconhecimento do recorrente tenha sido realizado de forma segura, direta e pessoal pela vítima, tampouco que tenha havido qualquer observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que o reconhecimento inicial foi realizado por terceiro, fora dos autos e sem qualquer controle judicial ou formalização; que a vítima não presenciou o crime e sequer conseguiu apontar características físicas do autor a partir das imagens; e que o próprio reconhecimento judicial é contaminado pela sugestão anterior do cunhado da vítima, o qual apontou o apelante como autor do furto com base apenas em seu histórico criminal.

Dessa forma, a identificação do recorrente não seguiu as formalidades legais indispensáveis, o que compromete irremediavelmente sua validade, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. Para ilustrar, cito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão que concedeu habeas corpus ao fundamento de que a condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão

2.

A discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais, e na ausência de outras provas independentes e autônomas. III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não constitui prova suficiente para condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A ausência de outras provas independentes e autônomas que corroborem a autoria delitiva impede a manutenção da condenação.

5.

A ratificação das declarações pela vítima em juízo, sem reconhecimento pessoal, não supre a fragilidade do reconhecimento fotográfico. IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é insuficiente para condenação.

7.

A ausência de provas independentes e autônomas impede a manutenção da condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; STJ, AgRg no HC 830.148/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. (AgRg no HC n. 813.646/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)"

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame

1.

Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que absolveu o agravado da prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, II, e art. 157, § 2º-A, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

O Tribunal de Justiça reformou em parte a sentença condenatória para reduzir a pena imposta ao agravado, mas manteve a condenação com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e confirmado em juízo. II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, pode ser considerado válido para fundamentar a condenação do agravado.

4.

Outra questão em discussão é se existem provas autônomas e independentes que possam sustentar a condenação do agravado, além do reconhecimento fotográfico. III. Razões de decidir

5.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi considerado viciado por não seguir o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o que compromete sua validade como prova.

6.

Inexistem outras provas autônomas e independentes que possam sustentar a condenação do agravado, além do reconhecimento fotográfico, que foi realizado de forma irregular.

7.

A jurisprudência desta Corte estabelece que o reconhecimento fotográfico, quando realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não pode ser utilizado como prova para fundamentar a condenação. IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar a condenação. 2. A ausência de provas autônomas e independentes impede a condenação baseada apenas em reconhecimento fotográfico irregular". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.182.905/MG, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 739.321/RS, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023; STJ, HC 790.250/RJ, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.437.252/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)"

No caso em exame, não há nos autos outras provas autônomas da autoria além do reconhecimento informal e judicial viciado.

O apelante não foi preso em flagrante, não houve apreensão de objetos subtraídos, não foi ouvido em sede inquisitorial e não consta prova técnica que identifique o indivíduo das imagens como sendo o recorrente.

É preciso destacar, ainda, que eventual menção à suposta confissão do acusado por parte da vítima em juízo não encontra respaldo nos autos, pois inexiste termo de confissão formalizado, tampouco houve admissão direta e inequívoca de autoria por parte do apelante durante a instrução criminal.

Diante disso, resta evidente que a condenação foi proferida com base exclusiva em um reconhecimento ilegal, não formalizado, e sem suporte em outras provas válidas, o que viola frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência.

Portanto, diante da forte possibilidade de que o recorrente não tenha praticado o delito de furto qualificado, pois ausentes provas seguras e válidas da autoria delitiva, deve ser declarada a
nulidade do reconhecimento e, consequentemente, a absolvição
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Posto isso, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para cassar a sentença condenatória e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER
o apelante da imputação que fora feita, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025